Tribunal: STF
Processo: HC 234791
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Queiroz Mendes Peixoto e Dalbert Luiz Andrade, em favor de Willander Rodrigues Soares contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 863.550/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi despronunciado em primeiro grau, mas pronunciado em segundo, em apelação do Ministério Público, pela prática dos delitos de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, I e III, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), nos termos da seguinte ementa: 



    ‘APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - RECURSO MINISTERIAL - PRONÚNCIA - NECESSIDADE - CONEXÃO PROBATÓRIA DOS CRIMES COMUNS COM O CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA - EXISTÊNCIA - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI VERIFICADA - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que o convencimento do magistrado quanto à existência dos crimes e de indícios da autoria submete os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal). Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes conexos ao doloso contra a vida. A reincidência e o fato de os delitos serem punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, aliados à prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, revelam o perigo gerado pelo estado de liberdade e recomendam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.’ (fl. 36). 



    O impetrante alega, em síntese, que a pronúncia do paciente está baseada, exclusivamente, em elementos colhidos na fase inquisitorial, confrontando o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, indícios que justifiquem a pronúncia do paciente. Requer, em liminar, a suspensão do processo até a análise do presente writ e, no mérito, a despronúncia do paciente.” (www.stj.jus.br)



    No STJ, a ordem foi indeferida liminarmente. 



    Requerem a superação da Súmula 691 do STF. (eDOC 1, p. 4)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus pela suspensão do processo até a análise do presente writ e, no mérito, a despronúncia do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo trechos da fundamentação do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:



     “Para a pronúncia do réu bastam a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes da autoria (artigo 413 do Código de Processo Penal). 



    No caso em tela, a materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/10), pelo boletim de ocorrência (fls. 14/18), pelo auto de apreensão (fl. 42), pelo laudo de eficiência das munições (fl. 49), pela necropsia (fls. 82/92), pelo laudo de extração de dados de celular (fls. 100-v/104-v), pelo laudo pericial realizado no local do crime (fls. 112/121), pelo laudo de determinação de calibre (fl. 131) e pelo relatório circunstanciado de investigação (fls. 132/140-v). 



    (...)



    Em segundo lugar, o comportamento de Willander pode sugerir colaboração com o autor do disparo, seja pelo possível empréstimo da motocicleta para o cometimento do delito, seja no suposto auxílio com o desaparecimento das armas de fogo.



    Em terceiro lugar, testemunhas narraram que, um dia antes dos fatos, o apelado estava armado e disse que o artefato era "para um folgado". 



    Vale lembrar que os juízos de valor e de veracidade sobre as versões apresentadas pelas testemunhas da acusação e da defesa cabem ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.



    Em quarto lugar, ao contrário do magistrado a quo, entendo que a regra insculpida no artigo 155 do CPP não se aplica à pronúncia. Isso porque a pronúncia se trata de mero juízo de admissibilidade, e não de julgamento; ela não encerra nenhuma proposição condenatória, mas apenas considera admissível a acusação e remete o caso à apreciação do Tribunal do Júri, único juízo competente para julgar crimes dolosos contra a vida e os seus conexos.” (eDOC 9, p. 14- 17) 



    A autoridade coatora requisitou informações para completo esclarecimento quanto ao suporte fático-probatório da pretensão, insuficientemente retratado nos autos. (www.stj.jus.br)



    Assim, a necessidade de complementação instrutória afasta a possibilidade de plena caracterização do constrangimento ilegal, descabendo afastar-se a aplicação da Súmula 691 do STF. A propósito:



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR EM HABEAS CORPUS NEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 224.765 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.4.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA ALEGADA ILEGALIDADE. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. A instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante. (...) 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 191.292 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.12.2020)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente